Tribunal: TJSP
Processo: 2141761-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de água e serviços de esgoto. Cumprimento de sentença. Repetição de indébito. Decisão agravada que determinou a exibição de faturas relacionadas ao período compreendido entre 1990 e 1996, sob pena de homologação do cálculo apresentado pela parte contrária. Agravante que alega que não mais guardaria os documentos, pois seriam muito antigos, e defende que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de água e serviços de esgoto. Cumprimento de sentença. Repetição de indébito. Decisão agravada que determinou a exibição de faturas relacionadas ao período compreendido entre 1990 e 1996, sob pena de homologação do cálculo apresentado pela parte contrária. Agravante que alega que não mais guardaria os documentos, pois seriam muito antigos, e defende que o cálculo não poderia ser homologado sem a sua manifestação prévia e que a liquidação deveria se dar por arbitramento. Decisão posterior que determinou a realização de perícia contábil e o início da fase de liquidação por arbitramento. Perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141761-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é agravado
SOCIEDADE MAÇÔNICA LOJA CAPITULAR PIRATININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141761-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no 2141761-24.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Agravada: Sociedade Maçônica Loja Capitular Piratininga
Juíza de Primeiro Grau: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 39.453
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de água e
serviços de esgoto. Cumprimento de sentença. Repetição de
indébito. Decisão agravada que determinou a exibição de
faturas relacionadas ao período compreendido entre 1990 e
1996, sob pena de homologação do cálculo apresentado pela
parte contrária. Agravante que alega que não mais guardaria
os documentos, pois seriam muito antigos, e defende que o
cálculo não poderia ser homologado sem a sua manifestação
prévia e que a liquidação deveria se dar por arbitramento.
Decisão posterior que determinou a realização de perícia
contábil e o início da fase de liquidação por arbitramento.
Perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio da qual a executada,
ora agravante, busca a reforma da decisão interlocutória copiada às fls. 22 e 23, que lhe
determinou a exibição, no prazo de 15 (quinze) dias, das contas de consumo relacionadas ao
período compreendido entre janeiro de 1990 e dezembro de 1996, sob pena de homologação do
cálculo trazido aos autos pela exequente, ora agravada.
Transcreve-se parte da decisão agravada:
(...) 2. Assim, nos termos do artigo 536 e seguintes do Código
de Processo Civil, INTIME-SE a executada, pela imprensa,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos as
contas de consumo Hidrômetro RGI 00956050/53, relativas ao
período de janeiro de 1990 a dezembro de 1996, a fim de
viabilizar a elaboração do cálculo do valor devido, sob pena
de ser homologado o cálculo trazido pela exequente. 3.
Apresentados os documentos, dê-se ciência a exequente para
elaboração do cálculo. Int.
No recurso, aduz a agravante que não mais disporia de tais documentos, por
estarem relacionados a um período “muito antigo”, e que não poderia ser penalizada por não
possuir referidos dados de consumo. Alega, também, que a decisão feriria o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, pois presumiria a correção dos cálculos efetuados unilateralmente
pela parte exequente. Por fim, a respeito de tal apuração, defende a necessidade de determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141761-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de liquidação por arbitramento, com a nomeação de um perito, porquanto os cálculos seriam
“complexos”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma do decisum a
fim de que “seja determinada a liquidação por arbitramento” (fls. 01/09).
Inicialmente distribuído à 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
que não conheceu o recurso e determinou a sua remessa a esta Câmara, em razão da prevenção
(fls. 66/69).
É o relatório.
O acórdão proferido na fase de conhecimento (processo no
0106743-79.2010.8.26.0100) determinou à agravante Sabesp a exibição das faturas relacionadas
ao período compreendido entre os anos de 1990 e 1996, da seguinte forma:
Nesse passo cabe restituição dos valores pagos a maior, atinentes
ao período apontado na petição inicial, sendo admissível a
apuração do cálculo pela média das contas, incumbindo-se ao
fornecedor o ônus de apresentar as cópias das faturas por ele
emitidas, isto em observância ao Código de Defesa do
Consumidor, legislação aplicável ao caso em razão do apelante
ser consumidor final, tal como acima visto.
Cediço que a guarda dos documentos comuns às partes litigantes deve ser
observada pelo prazo prescricional para o ajuizamento das possíveis ações judiciais relativas à
relação jurídica correspondente.
Na hipótese, nos termos do mesmo acórdão supracitado, que se baseou no REsp
1.532.514-SP, aplica-se a prescrição vintenária para o período compreendido entre janeiro de 1990
e janeiro de 1993, enquanto ao restante do intervalo, até dezembro de 1996, aplica-se a prescrição
decenal. Contudo, de acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.028, do Código Civil,
neste caso, a prescrição de tal período ocorreu em janeiro de 2013.
Levando-se em conta que a ação de repetição de indébito foi promovida no ano de
2010, de fato, a agravante possuía a obrigação de conservá-los. Todavia, argumenta que não mais
os preserva, o que a impediria de exibi-los.
Porém, ainda que na decisão agravada tenha sido determinada a apresentação das
contas sob pena de homologação do “cálculo trazido pela exequente”, é certo que posteriormente
foi dado início à liquidação por arbitramento, com a designação de perícia contábil e nomeação de
expert (fls. 107 e 108 do cumprimento de sentença de número 0030531-02.2019.8.26.0100), como
se constata a seguir:
Assim, determino início de fase de liquidação por arbitramento.
Considerando o dispositivo da sentença, em que se determinou
"apuração do cálculo pela média das contas", DETERMINO a
realização de perícia contábil, visando a apuração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141761-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
devido e, para tanto, nomeio perita ELAINE LEMES DA SILVA,
habilitada no Portal de Auxiliares da Justiça.
Com isso, não encontra mais razão de serem apreciadas as questões relacionadas à
apresentação dos documentos e à determinação de realização de perícia.
Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto do presente agravo de
instrumento, restando prejudicada a sua análise.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator